Tribunal: TJMT
Processo: 1000348-11.2020.8.11.0101
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000348-11.2020.8.11.0101
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MANOEL BEZERRA FEITOSA - CPF: 620.031.942-15 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ABIMAEL JUNIOR MENDONCA DE SOUZA - CPF: 062.390.361-02 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000348-11.2020.8.11.0101

RECORRENTE: MANOEL BEZERRA FEITOSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO CARACTERIZADAS. VERSÕES ANTAGÔNICAS PROPICIADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. QUALIFICADORA DO MOTIVO FÚTIL. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia que submeteu o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri pela prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, II, c/c art. 14, II, do Código Penal).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão de pronúncia deve ser reformada para absolvição sumária do recorrente, sob o fundamento de legítima defesa, ou para desclassificação para lesão corporal e se há elementos que justifiquem a qualificadora incluída.

III. Razões de decidir

A absolvição sumária, por legítima defesa, só é possível quando demonstrada de forma cabal e induvidosa, o que não ocorre no caso, pois há divergências sobre a dinâmica dos fatos.

A desclassificação do crime de homicídio tentado para lesão corporal exige prova inequívoca da ausência de animus necandi, sendo inviável quando há dúvidas razoáveis, as quais devem ser dirimidas pelo Tribunal do Júri.

O afastamento da qualificadora do motivo fútil exige sua manifesta improcedência, o que não se verifica, pois há indícios de que o crime foi cometido porque a vítima não teria deixado a residência do acusado imediatamente quando instada a sair.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. A absolvição sumária por legítima defesa exige prova cabal e inequívoca da excludente, o que não ocorre quando há dúvidas sobre a dinâmica dos fatos. 2. Havendo indícios de
animus necandi
, compete ao Tribunal do Júri decidir sobre a tipificação do crime. 3. A exclusão de qualificadora na fase da pronúncia somente é admissível quando manifestamente improcedente, o que não se verifica no caso."

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 25, 121, § 2o, II, e 14, II; Código de Processo Penal, arts. 413 e 415.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1758276/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 13/11/2018; TJMT, RSE 5127/2017, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 28/03/2017.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000348-11.2020.8.11.0101

RECORRENTE: MANOEL BEZERRA FEITOSA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por Manoel Bezerra Feitosa, contra sentença que o pronunciou pelo crime tipificado no art.
121, § 2o, inciso II, c/c o art. 14, inciso II, do Código Penal (homicídio qualificado pelo motivo fútil tentado).

Em suas razões, assevera que: 1) é caso de “
reforma da decisão de pronúncia, com a absolvição sumária do recorrente, nos termos do art. 415, IV, Código de Processo Penal, em razão de ter agido em legítima defesa, em conformidade com o art. 25 do Código Penal”
; 2)
“é importante ressaltar que não há evidências de que o réu tinha a intenção de matar a vítima. Nenhuma das testemunhas afirma expressamente que Manoel agiu com esse propósito, nem mesmo a própria vítima
”; 3) “
não se pode falar em motivo fútil. O acusado agiu em resposta a provocações injustas por parte da vítima
” (Id. 262770839 - pág. 1-15).

Contrarrazões pela manutenção da pronúncia (Id. 262770841 - pág. 1-12).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do recurso (Id.
267222256 - pág. 1-14).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) No 1000348-11.2020.8.11.0101

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como é cediço, a decisão de pronúncia constitui etapa procedimental dos crimes dolosos contra a vida, na qual o juiz analisa apenas a admissibilidade da acusação.

Sobre o tema, esta é doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

Pronúncia: é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação, remetendo o caso à apreciação do Tribunal do Júri. Trata-se de decisão de natureza mista, pois encerra a fase de formação da culpa, inaugurando a fase de preparação do plenário, que levará ao julgamento de mérito.
(Código de Processo Penal Comentado, 12a ed., Ed. Revista dos Tribunais, pág. 814).

Em complemento, Eugênio Pacelli de Oliveira esclarece:

“[...] não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase”
(Curso de Processo Penal, 18. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2014, p. 732).

Fixada essa premissa, resta analisar se as provas produzidas na fase de formação da culpa permitem a submissão do réu ao tribunal popular.

No caso
sub examine
, a denúncia imputou ao réu o crime homicídio qualificado tentado e encontra-se vazada nos seguintes termos:

Consta dos inclusos autos do caderno investigativo que no dia 2 de maio de 2020, por volta das 18h00, nas proximidades da Fazenda Rio do Ouro, Madeireira Tigrinho, localizada na Zona Rural do município de União do Sul/MT, termo judiciário da Comarca de Cláudia/MT, o denunciado MANOEL BEZERRA FEITOSA, com manifesta intenção homicida, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Abimael Júnior Mendonça de Souza desferindo-lhe golpes de arma branca (facão), somente não alcançando seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a vítima reagiu à agressão, evitando que o golpe mortal lhe acertasse o pescoço, e posteriormente foi socorrida por terceiros, recebendo tratamento médico eficaz.

Apurou-se que durante o dia anterior aos fatos o denunciado MANOEL convidou a vítima Abimael Júnior para fazer uso de bebida alcoólica em sua residência, sendo que após conversarem por algum tempo, o acusado solicitou que a vítima o aguardasse na área de sua casa, até que ele fosse à casa de seu vizinho e retornasse, o que foi prontamente acatado pelo ofendido.

Relatou-se que após retornar da residência de seu vizinho, visivelmente irritado, o MANOEL passou a esbravejar ordenando que a vítima fosse embora de sua casa, sendo que pelo fútil motivo de a vítima não lhe obedecer de imediato, apossou-se de um facão e passou a caminhar em direção à vítima que, visando sua defesa, muniu-se com um pedaço de madeira.

Diante do imbróglio armado, a vítima resolveu deixar o local, sendo que aproveitando-se do momento em que ela já estava de costas, dificultando sua defesa, MANOEL foi rapidamente em sua direção e desferiu contra ela um golpe de facão em direção ao pescoço de Abimael Júnior. Contudo, MANOEL não logrou êxito em consumar seu intento homicida, pois ao perceber a aproximação do acusado, a vítima Abimael Júnior conseguiu se virar a tempo e desviar do golpe desferido que, mesmo após sua reação, atingiu seu ombro e braço, causando perfurações profundas. Demonstrou-se que MANOEL ainda correu atrás da vítima para terminar de matá-la, porém esta conseguiu se desvencilhar de seu algoz e gritar por socorro, oportunidade em que apareceram populares que o encaminharam, em razão da gravidade das lesões, ao tratamento médico, sendo certo que ficou internado por aproximadamente quatro dias.
[...]
(
Id.
262770255 - pág. 1-3).

Na fase inquisitorial, o PM Luciano Nunes Duarte descreveu a ocorrência, conforme transcrito:

Que foi o condutor da ocorrência, na qual esta GUPM foi informada que no PSF 2 tinha uma vítima de arma branca, em estado grave. De imediato esta GUPM se deslocou até o PSF e,
em conversa com a vítima, o mesmo nos relatou que estava fazendo o uso de bebida alcoólica junto com o suspeito,

e que em dado momento tiveram uma desavença e que a vítima pegou um pedaço de madeira e partiu para cima do suspeito momento em que o suspeito pegou um facão e lhe desferiu (02) dois golpes atingindo o braço direito da vítima, causando-lhe (02)dois cortes profundos sendo necessário ser encaminhado para o Hospital Regional de Sorriso para passar por procedimento cirúrgico
, conforme relatou a essa GUPM a médica de plantão dra. Leila. Diante dos fatos esta GUPM se deslocou até a Madeireira Tigrinho, que fica uns 30 km do município de União do Sul, no intuito de localizar o suspeito detalhado pela vítima, onde logramos êxito em localizar, dar voz de prisão e encaminhá-lo para a DELPOL, sem lesões corporais para que sejam tomadas as providências cabíveis e necessárias pela autoridade policial de plantão. Obs: o facão utilizado não foi encontrado
[...]
(Id. 262770256 - pág. 8-9)

O depoimento de Luiz Felipe de Oliveira foi no mesmo sentido (Id. 262770256 - pág. 10-11).

Este é o relato da vítima:

Que o declarante é morador da cidade de Sinop, mas estava passando alguns dias na cidade de União do Sul. Que sabre os fatos ora apurados, afirma que não conhecia a pessoa de Manoel Bezerra Feitosa. Que no dia 02/05/2020, a declarante estava na Madeireira Tigrinho, ande sua irmã reside e trabalha. Que por volta das 13h, o declarante percebeu que um rapaz (Jardel), que corta cabelo, estava na casa de Manoel. Que em razão de seu cabelo estar grande, o declarante decidiu ir até o local para ver se Jardel poderia cortar o cabelo do declarante. Que conversou brevemente com Jardel e com Manoel. Que depois de combinar o corte de cabelo,
o declarante estava deixando a casa e foi convidado por Manoel para voltar lá depois e tornarem um pouco de pinga. Que passado algum tempo, o declarante retornou para casa de Manoel
, onde com este conversou um pouco. Que o declarante pediu para ir ao banheiro, sendo que quando retornou para área da casa, Manoel pediu para que o declarante esperasse um pouco, pois ele somente iria no vizinho e já voltava. Que assim foi feito, ficando o declarante aguardando na área da casa. Ocorre
que quando Manoel voltou, este já aparentava estar muito irritado. Que Manoel começou a gritar: “vai embora”. Que o declarante ficou sem entender o que estava acontecendo. Que Manoel estava com um facão na mão e passou a vir em direção ao declarante. Que este, por sua vez, pegou um pedaço de pau para se defender, mas não chegou a acertar nenhum contra Manoel
. Que ao ver que o suspeito estava descontrolado, o declarante decidiu se virar e ir embora, para evitar mais confusão. Que quando o declarante estava de costas para o suspeito, caminhando em direção à casa de sua irmã, ouviu os passos de Manoel vindo em sua direção.
Que ao virar para trás, o declarante notou que Manoel iria lhe golpear com o facão. Que para não acertar seu pescoço, o declarante rapidamente desviou, mas que inevitavelmente o golpe acertou o ombro e o braço do declarante, causando-lhe profundos ferimentos.
Que o declarante correu para a casa de um vizinho para pedir ajuda. Que em paralelo a isso, Manoel correu para a casa dele, onde começou a gritar: “chama a polícia”. Que o declarante relata que ninguém presenciou o momento em que foi golpeado por Manoel. Que os vizinhos já começaram a dar socorro para o declarante. Que Jardel, que estava próximo do declarante, foi com ele até a casa da irmã para pegar os documentos para posteriormente ser encaminhado ao pronto-socorro de União do Sul. Que então Cido, este gerente da madeireira, fazendo uso de sua caminhonete levou o declarante até o posto de saúde de União do Sul. Que já na unidade, considerando a gravidade dos ferimentos, o declarante foi encaminhado ao Hospital regional de Sorriso, onde ficou internado até o dia 06/04/2020. Que em razão da lesão, o declarante levou vários pontos para fechar os cortes que sofreu no dia em questão [...]
(Id. 262770258 - pág. 2-3).

Na delegacia de polícia, o réu confessou o crime; contudo, justificou sua conduta nos seguintes termos:

Que
na data de ontem, o interrogando estava em casa sozinho. Que o interrogando já tinha tomado meio litro de pinga. Que o interrogando estava no quarto de um dos seus filhos arrumando uma cama. Que o interrogando estava com um facão na mão, porque estava aparando algumas madeiras para colocar na cama.
Que o interrogando ouviu um barulho e foi ver o que era. Que o interrogando viu que a vítima estava dentro de sua residência. Que o interrogando perguntou o que ele estava fazendo ali. Que a vítima não soube se explicar e chamou o interrogando de "Pau no cu". Que ainda assim, a vítima deu um empurrão no interrogando fazendo com que ele caísse no chão
.
Que a vítima disse que iria acertar o interrogando com uma tábua
. Que o interrogando viu que a vítima pegou um pedaço de tábua para poder acertar o interrogando.
Que então o interrogando se levantou rapidamente e pegou o facão e antes que a vítima acertasse ele com a tábua, o interrogando desferiu um golpe de facão na vítima.

Que então a vítima largou a tábua e nesse momento chegou um vizinho de nome "Chico" e separou a vítima para um lado. Que ainda assim a vítima ameaçou o interrogando dizendo que iria voltar e matar o interrogando
. Que o interrogando pediu para sua irmã ligar para a polícia. Que a vítima foi para a casa de "Chico" e o interrogando não o viu mais. Que depois de algum tempo a polícia militar chegou

[...]
(Id. 262770256 - pág. 13-15).

Na instrução processual,
Abimael Júnior Mendonça de Souza

ratificou o depoimento anteriormente prestado:

MP:
Os fatos são esses aí que a juíza já relatou, pode explicar para gente o que aconteceu nesse dia?

V: Se posso explicar para você o que foi?

MP: Isso, o que aconteceu exatamente lá?

V: Rapaz, exatamente... passou muito tempo, vou tentar lembrar um pouco, né?, mas foi assim, no caso eu estava lá na área de casa, lá fazendo churrasco com o meu cunhado, que eu lembro, né?, aí nós estávamos lá tudinho ali, trocando umas ideias, meu cunhado pegou, bebeu e foi para lá, ele dormiu na cama, aí o Manuel mudou de casa, aí ele pegou um facão e falou para mim que eu estava devendo uma mancada para ele, aí eu peguei e falei: “que mancada”, na hora que eu falei com ele, ele estava com o facão, mas ele já tinha saído embora, aí depois eu fui lá na casa dele para ver, entende?, que podia acontecer,
aí eu cheguei na casa dele, ele estava no vizinho, na hora que ele voltou, aí ele pegou e falou assim: “e maluco, vai embora da minha casa”, falei: “mas por que você tá me mandando embora da sua casa, não vou embora”, “não, vai embora”, eu virei as costas e ele bateu o pé e correu atrás de mim com o facão, aí na hora que ele foi meter a primeira, eu só desviei só e pegou no braço
,
aí depois pegou no outro braço aqui, daí eu peguei e retornei para o vizinho lá, o vizinho ficou segurando eu até os outros chegar para socorrer,
ele pegou e saiu correndo, falando: “pega ladrão, pega ladrão, chama a polícia”, só isso e não vi mais ele.

MP: Hunrum, na verdade, o senhor não estava bebendo na casa dele, então?

V: Não, nós estava bebendo, nós estava bebendo sim de manhã cedo, de manhã cedo, nós estava bebendo [...], aí o motivo que ele foi mudar de casa e eu estava lá com o meu cunhado bebendo, nós ficou tomando até a hora do almoço [...], ele pegou para fazer a mudança com os filhos dele, depois, eu peguei e fui para lá para ver ele, o que realmente queria comigo, né?

MP: Ah tá, o senhor estava na casa dele e ele não estava lá, aí, depois que ele chegou e viu o senhor lá dentro, é isso?

V: É, foi isso.

MP: Tá, e como começou a confusão, ele viu o senhor e falou para o senhor sair da casa, é isso?

V: É, falou para mim sair da casa, porque antes dele... antes de eu ir lá, ele tinha falado para mim, que nem eu falei para você, ele tinha chegado perto de mim e tinha falado para mim, que eu estava devendo uma mancada para ele, eu falei: “mas como eu tô devendo uma mancada para ele, sendo que eu não tô devendo nada pra ele, eu vou lá resolver na casa dele”, daí ele pegou e foi embora, eu esperei um pouco e fui lá na casa dele, aí foi o motivo para a briga, entendeu?

MP: Tá, e o senhor estava com um pedaço de pau lá?

V: Quem?

MP: O senhor?

V: Ah, na hora que ele pegou o facão e puxou para mim, aí eu falei assim... desculpa, cada um tem a sua palavra, certo que é respeito, né?, então, tipo assim, antes ele do que eu, certo?, então, tipo assim, eu pensei, se ele vai me matar, eu vou matar ele também, eu peguei uma ripa, assim e esperei ele, aí, antes de ele correr atrás de mim, eu peguei e mandei nele, mas não pegou
.

MP: E hora que ele acertou o senhor, o senhor estava correndo, de costas, vocês já tinham?

V: Não, não, hora que ele pegou o facão e falou para mim ir embora e eu falei que não ia, eu peguei o pau e fui em cima dele, ele: “vai embora, mano”, daí eu peguei e virei as costas, só vi só que bateu o pé no chão, aí eu falei: “essa é a hora, ele vai me pegar”, aí, eu virei o meu rosto para cima e ele já mandou o facão
.

MP: E ele acertou onde, o facão?

V: Aqui nesse braço aqui, ele acertou aqui [a vítima mostra a cicatriz no ombro direito], e nessa região aqui [a vítima mostra outra cicatriz pouco acima do cotovelo do braço direito].

MP: Certo, aí depois que ele acertou esse golpe no senhor?

V: Ele saiu correndo, falou: “pega ladrão, pega ladrão”, falando assim, alguém veio e me socorreu, perguntou o que tinha acontecido, aí ficaram me segurando lá e chamaram [...], o gerente lá para o postinho, aí do postinho passou para Sorriso.

MP: E o senhor viu ele depois disso que aconteceu, teve contato, o senhor teve contato com ele?

V: Eu vejo ele demais [...], eu vejo ele demais... porque o povo me fala assim, no caso, me falam que ele tem medo de mim, diz que ele fica correndo, fica se escondendo nos lugares, não fica muito na casa dele, ele tá, tipo que ‘veiaco’, quando eu vou trabalhar, ele passa perto de mim, mas ele passa correndo.

MP: Ele mora em União do Sul?

V: Mora, mora em União do Sul, sei onde ele mora.

MP: E o senhor chegou a conversar com ele depois disso, ou não?

V: Não, porque isso aí não é coisa de homem que se faz [...], tipo assim, eu não quero nem conversar com ele, eu passo bem longe mesmo, já para... evitar [...], evitar porque eu sou pai de família, isso aconteceu quando eu era solteiro ainda, agora hoje sou pai de família e não penso em fazer maldade com ninguém mais.

[...]

Juíza: O senhor ficou quantos dias internado [...]?

V: Que nem vou falar para senhora aqui [...], eu não lembro, né?, eu lembro que foi quando eu saí de lá do hospital.

[...]

Juíza: O senhor ficou com alguma limitação no braço?

V: Graças a Deus não, trabalho na serraria, pego bastante peso, mas nunca senti nada além do desconforto não.
[...]
(Id. 262770798 - pág. 1-2, 262770799 - pág. 1, 262770824 - pág. 1 – relatórios de mídias).

Alcides Ribeiro da Silva declarou que socorreu a vítima, mas que não presenciou o entrevo:

MP:
O que você sabe sobre esses fatos?

T: O que eu sei... eu, na verdade, estava na minha casa, meia hora antes eu peguei a moto, minha filha, e saí para cidade, eu fui, nem cheguei na cidade, que dá trinta quilômetros, aí eu peguei,
atendi um telefone, aí falou, aconteceu assim, o Manoel tentou... não, não tentou, falou assim, deu duas facãozadas no Nael, eles chamam de Nael, não sei o nome do menino certinho, aí ele falou: “tem jeito de você vir socorrer”, eu falei: “pega a caminhoneta”, que meu filho estava na madeireira, e tinha outro rapaz lá, eu falei: “pede para o Adílio trazer ele até me encontrar”, virei de moto ao encontro deles, e eles vinham com a caminhonete, encontrei, peguei o Nael na estrada, aí levei ele para a unidade de saúde;
antes eu tinha falado com os militares para ir lá na madeireira, porque tinha o cunhado do Nael que estava ameaçando de matar o Manoel, as crianças, tudo, virou uma bola de neve, familiares, conversa de terceiros.

[...]

MP: Essas ameaças do cunhado, da vítima eram pelo fato do que tinha ocorrido ali ou já tinha algum entreveiro entre eles antes?

T: Relato deles, tinha um entreveiro anterior, não sei ‘relatado’ ao quê, tanto é que o Manoel morava uns mil metros para cima, em outra colônia, lá tem duas colônias de casa, o Manoel resolveu mudar para baixo, do lado da casa da irmã dele, já se afastando da casa do cunhado do Nael [...], Nael é o apelido dele, aí ele morando lá já estava um mês, mais ou menos, não me lembro, uns vinte dias, não tinha nem tudo isso, continuaram a amizade parcial ali, mas já tinha tido um atrito lá em cima, atrito é o jeito de falar.

MP: Tá, deixa eu entender, esse atrito era entre o acusado, o Manoel, e o Abimael, que é a vítima, ou entre o Manoel e o cunhado do Abimael?

T: O cunhado, o Abimael morava na casa do cunhado, relataram que o Manoel erguia o som demais, coisas assim, e daí, na hora que estava bêbado, começaram a se ofender, alguma coisa, o Manoel mudou para baixo para evitar na minha opinião, evitar esse tipo de coisa, ele pediu a casa para mim, que eu sou responsável, eu não entendi muito, até falei: “ah, Manoel, você teria arrumar lá, está bem bagunçada a casa”, ele foi lá, arrumou, deu um trabalho, mas mudou para lá.

MP: Mas quem que erguia som e incomodava?

T: Eu acho que incomodava o cunhado do Nael, depois, o Nael, como era um adolescente...

MP: Quem que usava som alto lá?

T:O Manoel, mas não era som alto com frequência, uma coisa de fim de semana, na bebida assim, mas incomoda, às vezes é uma família, né?

MP: Entendi, o acusado, o Manoel é que fazia isso e o cunhado da vítima, Abimael, que ficava nervoso, é isso?

T: É, dizer que ficou nervoso, eu vi ele e relatou para mim: “ah, eu já tive um desentendimento com o Manoel”, só que o Nael, esse Nael, como é adolescente, cheio de marra lá, quis, tipo no meu entender, comprar a parada do cunhado dele, ele falou: “essa parada é minha, deixa que eu resolvo”, alguma coisa que ele relatou para mim, né?, um dia que até eu fui beber um gole de bebida com ele lá, eu não gostei da conversa dele, me afastei, e eles relataram que o Manoel... uns dez dias depois, o Manoel pediu uma casa para mim em outra parte da colônia lá, eu falei: “não, vai lá e arruma, está bagunçado”, e mesmo assim continuaram aquela amizade parcial ali, que às vezes incomoda e se beijam, uma coisa bem estranha, aí, dias depois... nesse dia, eles estavam bebendo sozinhos, o cunhado e o Nael, bebendo sozinhos, eles caíram de moto, eu vim no posto com a camioneta, dei socorro para o cunhado dele, deram ponto na cabeça, deixei ele em casa e o Nael continuou bebendo.

MP: Só para o senhor continuar, o senhor sabe o nome desse cunhado, do Abimael?

T: Eu sei, é Valdemir, eu não sei bem dizer o nome certinho, eu tenho lá no escritório o nome dele certinho.

MP: Entendi, pode prosseguir então?

T: Aí, eu levei ele no posto e trouxe, esse cunhado dele foi dormir, o outro ficou zanzando lá na colônia, incomodou lá em casa, mexeu com a minha filha, eu briguei com ele, aí ele pegou e montou na garupa da moto um rapaz que ia passando e foi lá para casa do Manoel, o Manoel já tinha bebido também, mas o Manoel não veio para cima, ficou lá na casa dele, e esse rapaz que foi lá, aí depois, eu saí por volta de umas cinco e meia de casa de moto, ia para a cidade e me ligaram, é o que eu sei dessa história; falaram é um monte de coisa, mas não dá nem para falar, ninguém viu de perto mesmo.

MP: Mas alguém que tenha visto contou para o senhor o que viu?

T: Tem a sobrinha do Manoel, ela viu o Nael empurrando o Manoel na área da casa, ou por dentro da casa, devido ao Nael ter mexido no som dele, alguma coisa relatou assim, essa menina é sobrinha, Alice Barros acho que é o nome dela [...], tem dezesseis ou dezessete anos, ou 17 anos.

[...]

MP: Quem mais o senhor sabe que viu os fatos?

T:Aí tem o seu Chico, o Nael correu para a casa dele, correu para baixo, na verdade, no rumo da casa dele, e o Jardel que socorreu ele de moto até onde eu, até na caminhonete, da caminhonete, um parente meu levou ele até onde eu estava, que eu vinha voltando de moto para encontrar eles, mas quem viu mesmo se foi, foi essa menina, e a mãe dela que estava... na hora que ela falou que estavam tendo confusão, a Joelsa, que é a mãe dela, a cunhada, a irmã do Manoel, foi lá, pegou e acalmou o Manoel, mas já tinha acontecido acho, na hora que ela chegou, só que a menina viu o começo.

MP: Os dois eram empregados do Tigrinho?

T: Não, esse Nael era um cara que bebia muito fim de semana, na minha opinião [...], que perdeu o serviço dele devido a isso, ele estava desempregado lá, estava três meses parado lá.

MP: Mas ele morava na colônia da madeireira?

T: Com o cunhado dele.

MP: Mas não era empregado da madeireira então?

T: O cunhado dele era empregado, ele não.

MP: E o Manoel?

T: O Manoel já trabalhava com nós lá há oito anos, já trabalhava na madeireira do Tigrinho antiga lá há ‘vários tempos, bastante tempo, não sei dizer quanto, mas nós chegamos ele estava lá, que o meu patrão é o Paulo [...], pegou a madeireira para tocar, arrendou, isso vai fazer nove anos agora, em outubro, ele estava com nós há nove anos, vai fazer.

MP: Entendi, nesses nove anos, deu algum problema com vocês?

T: Não, desses casos não, ele sempre bebeu a pinga dele e sempre ouviu um som alto, mas às vezes a gente, para não ter atrito, deixa o cara em um lugar abandonado mesmo, ele morava na última casa da colônia para cima, daí já não incomodava muito, mas...

MP: Quando incomodava, ele era uma pessoa que dava para conversar com ele ou era estourado, ignorante?

T: Olha, dizer que é ignorante, nós nunca presenciamos... eu não presenciei nenhuma...

MP: Isso, quando estava bêbado, incomodava, o pessoal ia, conversava de boa com ele, ou tinha medo porque ele era ignorante, porque ele agredia, como que era a reação dele, o senhor sabe dizer?

T: Na verdade, os familiares dele quando precisavam falar, eles iam falar, familiar ele escutava, às vezes a gente reclamava para o familiar, porque ele tem bastante parente lá, aí não dava atrito, porque ele sabia o jeito de falar se ele se alterasse, eu não sei se alterava também, porque eu nunca perguntei; na verdade, o pastor da igreja é cunhado dele, então um cara bem inteligente para falar as coisas, eu não sei se ele abordava da maneira certa, ele ia, abaixava o som, não sei se é o jeito da pessoa falar, é uma opinião minha, eu nunca falei com ele, devido a ser gerente, vieram reclamar, eu falei: “dá para você ir falar com o seu cunhado”, ele ia lá, falava e terminava que resolvia.

MP: Deixa eu só entender um pouco da situação, o senhor disse que já estava na cidade e quando ligaram e foi lá socorrer ele, o senhor também disse que ele foi socorrido inicialmente de moto?

T: Foi, eles pegaram uma moto.

MP: Em que momento o senhor encontrou ele, estava na madeireira ainda, estava na estrada?

T: Já estava na estrada, já estava na estrada, é uma moto, ele pegou na casa do irmão dela, da Joelsa, irmã do Francinal, aí pegou ele, colocou na moto, levou até lá na colônia de cima, que dá uns setecentos metros, pegou a caminhonete que eu sou responsável, autorizei: “não, pode pôr na caminhonete e trazer, que eu já estou indo de volta”, pegou um rapaz que sabe dirigir, eu fui e encontrei ele, peguei no meio da estrada, aí virei de volta.

MP: Depois que socorreu, o senhor chegou e ir até o local?

T: Sim, voltei para a minha casa, meus filhos tinham ficado lá, só tinha ido fazer uma chamada de WhatsApp, porque lá no Pará minha irmã não tem...

MP: Tá, mas lá no local do crime, na casa do Manoel, chegou a ir [...]?

T: Não, não.

MP: Não foi?

T: Não fui,

[...]

Defesa: Só para resumir, então, o Manoel tinha esse problema mesmo, porque uma coisa é o bêbado violento, outra coisa é o bêbado inconveniente, ele que pediu, então, para morar longe, distante, para não ter esse tipo de atrito, confusão?

T: Não, ele pediu para morar lá, relatou para mim que ia ser mais fácil, porque é do lado da casa da irmã dele, ele tem duas crianças.

Defesa: O pessoal, são quantas pessoas que moram nessas duas colônias aí, mais ou menos?

T: Olha, nós tínhamos vinte e duas famílias ali.

Defesa: Cem, cento e cinquenta pessoas, cem pessoas, não é?

T: É, no ônibus escolar tem umas trinta crianças.

Defesa: [...] e esse pessoal tem medo do Manoel, tinha medo, o Manoel é uma pessoa violenta, um bandido que atormenta lá, o povo está com medo dele sair?

T: Não, não, ninguém tem medo dele, assim, eu ia na casa dele, todo domingo tomava café da manhã, o café preto, café puro só, ele acordava primeiro, ia limpar o quintal dele [...], tem uma amizade boa, vou falar a verdade, ele é um cara bom [...].

Defesa: Entendi, esse menino nunca mais voltou para lá, né?

T: Não, esse menino já não tenho o que falar dele.

Defesa: Então, a comunidade até achou estranho o que ocorrido, na verdade, pelo que você está me falando?

T: Achou estranho.

Defesa: E outra coisa, o senhor tem conhecimento acerca dele, ele é uma, o senhor é gerente, ele é funcionário, ele é um bom funcionário, se o senhor souber, é um bom pai de família, trabalhador?

T: Trabalhador, não é nem de faltar no serviço, o cara, a gente tem uma situação lá, se falta, perde o vale [...], às vezes precisava levar um filho no posto, ele ia falar comigo assim, eu tenho que ir lá, mas eu trabalho no sábado para compensar, eu falei: “não, vai lá, pode ir, Manoel”, eu já falava com o meu patrão, ele autorizava, que tem autonomia sobre isso, é um cara bem responsável mesmo, os filhos dele limpinhos, bem cuidadosos, não tem esse problema todo assim que foi citado ali antes, na minha opinião [...].
(Id. 262770798 - pág. 1-2, 262770799 - pág. 1, 262770824 - pág. 1 – relatórios de mídias).

Francisco Rocha de Assunção Santos contou que estava cozinhando, ouviu um barulho e quando saiu de casa se deparou com a vítima ensanguentada, que lhe ‘disse que tinha sido o Manoel’. Logo depois seu filho chegou e foi pedir ajuda (Id. 262770798 - pág. 1-2, 262770799 - pág. 1, 262770824 - pág. 1 – relatórios de mídias).

Alice Feitosa dos Santos – ouvida como testemunha do juízo – narrou:

MP:
[...] a senhora é sobrinha do seu Manuel, né?

T: Sim
.

MP: Mora lá na colônia da madeireira também?

T: Sim.

MP: No dia dos fatos que teve esse golpe de facão contra o Abimael, a senhora estava presente?

T
: Eu fui, ele me deu a moto dele para mim e dar uma volta, o meu tio, aí quando eu voltei para casa, eu deixei a moto dele lá e ele estava na casa do vizinho, aí quando eu cheguei, eu falei assim: “tio Manuel, a moto tá aqui”, o Abimael, quando me viu, saiu correndo dentro de casa, aí eu até me assustei,
eu falei assim: “a moto tá aqui, a chave tá aqui, tranquei a gasolina”, o meu tio falou assim: “tá bom, pode ir” [...], eu continuei um pouco, que eu vi, né?,
aí meu tio falou com o Abimael: “vai para casa, eu não te mandei para casa, aí, ele falou assim: “eu só vim saber se você está melhor”, aí ele falou: “mas eu te mandei embora”. aí, o Abimael saiu empurrando o meu tio para dentro de uma área onde não tinha luz, eu achei meio estranho, eu continuei lá, o meu tio continuava gritando: “vai embora, eu já te pedi, vai embora”, ele só estava empurrando, aí foi quando eu fui para casa e chamei minha mãe, falei: “mãe, o tio Manoel e o Abimael estão brigando”, aí foi questão de sentar [...], foi para lá, já tinha acontecido.

MP: No momento do golpe de facão a senhora não viu, então?

T: Não, ninguém viu, na verdade só estavam os dois lá.

MP: O que a senhora viu foi o seu tio Manuel, pedindo para o Abimael sair da casa dele, para sair de lá, e a senhora viu, também, o Abimael empurrar o seu tio, é isso?

T: Isso, minuto antes ele já tinha mandado ele embora, porque ele estava lá [...], aí ele foi até a minha casa, pediu a moto, só estávamos nós mulheres em casa, pediu a moto, a gente tinha o menino junto com nós, ‘mandou’ esse menino levar o Abimael até na casa dele; o menino levou o Abimael até lá, quando chegou lá, o Abimael pediu para o menino esperar e voltou, foi na hora da confusão.

MP: O Abimael foi na casa do seu tio, não sei se você vai saber dizer isso para gente, convidado por seu tio, ou chegou de supetão?

T: Não, eu não sei se ele foi convidado ou não.

MP: A senhora sabe se eles tinham bebido junto naquele dia?

T: Não, quando foi, dizem... eu ouvi falar de que ele tinha falado que ia lá cortar o cabelo, que o homem que cortava cabelo estava lá, que era o Jardel, aí o Jardel foi embora e ele ficou, mas eu não sei se ele foi convidado ou não.

MP: A senhora sabe se ele já tinha alguma discussão com o seu tio, seu tio tinha reclamado dele, algum atrito ou eram amigos?

T: Eu não sei, que nunca vi mesmo assim os dois juntos, tipo, eles conversavam e tudo, tinha amizade [...], sim, eles eram amigos.

MP: Entendi, o seu tio nunca reclamou dele, de ter medo dele, não gostava por algum motivo?

T: Não, até porque nós dois não conversamos muito, eu e o meu tio.

MP: A senhora mencionou que viu o Abimael empurrar seu tio, viu alguma outra coisa, viu o Abimael bater, dar soco ou usar algum instrumento para agredir seu tio, ou a senhora só viu empurrando mesmo?

T: Não, eu só vi ele empurrando mesmo, batendo a mão assim no ombro dele, tipo, levando ele para dentro de casa [...], empurrando mesmo só.

MP: Eles falavam o que nesse momento?

T: O Abimael só falava; “eu vim saber se você está de boa” e o meu tio respondia: “eu já mandei você ir para casa”, tipo, ele ia alterando a voz cada vez mais [...], ele falava: “eu te mandei embora, eu já te pedi para tu ir embora”, e

o Abimael só ficava: “eu vim saber se tu já está de boa” e meu tio pedia para ele ir embora, aí eu fui para casa
.

MP: Nesse meio tempo que ocorreu o golpe de facão ninguém viu?

T: É, eu acho que foi nesse tempo, porque foi questão de eu sentar, que eu estava fazendo atividade, foi questão de eu sentar e eu falei: “mãe, o Abimael e o tio Manoel estão brigando”, aí a mãe falou bem assim: “acho que não é nada sério”, aí quando eu sentei, só ouvimos pancada para lá, como se fosse pau caindo, aí a mãe falou bem assim: “eu vou lá, deve estar grave”, quando a mãe chegou lá já tinha acontecido.

MP: O seu tio ou o Abimael, pelo que a senhora pôde ver [...], ele estava embriagado?

T: Sim, o meu tio estava mais ou menos, o Abimael passou a tarde bebendo.

MP:

O Abimael estava mais bêbado que seu tio?

T: Sim, ele estava, eu não sei explicar se era bêbado ou o que que era, mas ele não estava normal.

MP: Mas por quê?

T: Sei lá, a atitude dele, o modo, porque nesse mesmo dia eles saíram, o Abimael e o cunhado dele saíram de moto, fizeram paiseiro lá na colônia onde ele estava [...], aí estava até tirando brincadeira com as meninas e tal, eu acho que é assim, porque ele é bem calado quando ele não está bêbado, ele é bem calado, depois que ele bebeu, eu percebi o jeito dele [...].

MP: Você disse que quando o Abimael não está bêbado, ele é bem calado, é isso?

T: É, quando ele não está bêbado, ele fica na dele, calado.

MP: Ah, calado?

T: É, calado, não fala com ninguém.

MP: Você sabe quem que prestou socorro para a vítima?

T: Oi?

MP: Quem que prestou socorro para a vítima, você sabe?

T: Foi o... eu chamo ele de Seu Chico, acho que é Francisco o nome dele.

MP: Entendi, e depois do golpe de facão, você foi na casa do seu tio?

T: No mesmo dia, não.

[...]

MP: Quando você foi lá [...], ainda tinha marca de sangue em algum lugar, você viu ou não?

T: Olha, tinha marca de sangue na moto, que foi onde ele foi levado, e na casa do homem que socorreu ele, só que na casa do meu tio não tinha, que eu vi não.

[...]

Defesa: Não sei se o doutor Paulo perguntou, mas quando o Abimael saiu já após as facadas, a senhora viu ele, não viu o Abimael?

T: Não, eu fui para a casa da minha tia.

Defesa: Você ficou sabendo se alguém entrou no meio da briga depois das facãozadas, ou eles pararam por conta própria?

T: Depois que terminou, que ele cortou?

Defesa: É.

T: Minha mãe estava lá.

Defesa: Sua mãe viu ou não?

T: Ele cortando não.
[...]
(Id. 262770798 - pág. 1-2, 262770799 - pág. 1, 262770824 - pág. 1 – relatórios de mídias).

Esta é a inquirição do PM Luiz Felipe de Oliveira

MP: Sobre esses fatos que a doutora leu, o que o
senhor recordar pode relatar para gente, por favor?

T: Ah sim, às 18 horas, acho que foi às 17 horas,
o gerente da Tigrinho vinha nos procurar [...], dizendo que um dos funcionários dele tinha sido agredido, que foi, ele mesmo já tinha encaminhado a pessoa que tinha sido agredida para o hospital, e disse também que a pessoa que tinha desferido o facão no braço do menino estaria lá na fazenda Tigrinho, ingerindo bebida alcoólica os dois
, e não sabia o motivo porque ele não estava no local,
ele só foi buscar as pessoas, só recebeu a notícia por terceiros que estavam lá, que tinha acontecido esse fato,
mas no momento, assim, a gente recebeu essa informação do gerente, né?, não teve ligação, nem nada, ele chegou até o quartel, nos comunicou, a gente pegou e no exato momento deslocou até o local, chegando no local,
a gente localizou o local onde estava o seu Manoel, ele mesmo se prontificou a vir até a gente lá, que já tinha assumido que realmente tinha acontecido isso, que assumiu o fato que aconteceu, ele explicou o que tinha acontecido
, e a gente relatou no boletim de ocorrência.

M: Você lembra o nome desse gerente da Tigrinhos?

T: Agora não lembro o nome dele não.

MP: [...] Cido?

T: Isso aí.

MP: Essa pessoa que entrou em contato com você.

T: Isso, foi ele que foi até o quartel e me informou, que não sabia realmente o que tinha acontecido, porque ele recebeu ligações de lá, só falou que tinha acontecido uma briga e aí ele foi até lá, foi até o local.

MP: Quando vocês chegaram até o acusado, ele se entregou tranquilamente, teve alguma resistência, como foi?

T
: Não, não teve resistência nenhuma, até que chegamos lá, ele já tinha, assim, tinha aquela ciência que tinha cometido já a situação da agressão contra a pessoa que ele desferiu as facãozadas, mas ele não teve reação nenhuma, já disse que acompanharia a gente lá, tentou explicar o que acontecia, mas a gente conduziu até a delegacia e lá ele já explicou o que tinha acontecido com eles
.

[...]

MP: No momento que vocês chegaram até o acusado, na entrevista inicial ali, qual a versão que ele deu?

T: A reação que ele deu ao local na hora que nós chegamos lá?

MP: Não, a versão, o que ele contou para vocês, ele chegou a alegar alguma coisa?

[a juíza repete a pergunta do promotor]

T: A versão, tá meio ruim aqui, ele só disse que ele estava bebendo sozinhos na casa dele, aí chegou esse... a pessoa que tomou a facãozada chegou no local, pediu algumas doses de bebida que ele estava tomando, tomou algumas doses, mas ele acabou se irritando com ele lá no local, porque chamou ele de velho; se eu me recordo chamou ele de velho, alguma coisa, chamou ele de velho, ele fez umas ofensas contra ele, ele não gostou das ofensas, um ‘se empurrou’ e ele acabou desferindo os golpes no menino que estava lá, foi uma discussão de bebida, foi por causa de uma ofensa que ele disse, na realidade, foi uma ofensa que ele chamou de velho, alguma coisa assim, eu não me recordo, mas ‘era’ chamado de velho, por alguma ofensa
.

MP: Quanto tempo depois do golpe de facão que vocês conseguiram chegar até o acusado, demorou muito tempo ou não?

T: Demorou mais ou menos, pela dificuldade do trajeto do caminho, a dificuldade, dava uma distância de uns trinta, trinta e poucos quilômetros, se eu não me engano, já era tarde da noite, a gente não conhecia exatamente o local onde era a Tigrinho, nós tivemos que procurar até o cunhado do Cido, que era o gerente lá, para poder acompanhar a gente até a fazenda, porque a gente não conhecia o local exatamente lá, aí ele foi até o local com a gente, chegamos lá foi em torno de uns vinte, vinte e cinco minutos, meia hora no máximo que foi até o local.

MP: Entendi, quando vocês chegaram até o acusado, qual que era o estado dele, estava embriagado, muito embriagado?

T: Estava embriagado, estava assim, aparentemente ele estava bem embriagado, né?, até ao chegar no local tinha uns litros de pinga que ele estava tomando, o facão que estava lá, ele também deixou no local, ele mesmo pegou o facão, ele mesmo mostrou a pinga, ele já falou assim: “vou pegar meus documentos, onde estão meus documentos”, todo o tempo ele tentava explicar o que tinha acontecido, o motivo por que ele tinha batido, mas ele mesmo se propôs a se entregar, resolver a situação, ele dizia, assim, que ele era homem e não tinha por que motivo correr e tal, assim que ele disse.

MP: Entendi, mas ele verbalizava de forma coerente ou estava bêbado a ponto?

T: Não, ‘ele falava coisa com coisa’, toda hora ele repetia a mesma coisa, repetia, repetia, repetia, e não tinha concordância do que ele estava dizendo, estava totalmente alcoolizado [...], assim, visivelmente ele estava bem alcoolizado, odor, visão, estava caindo, tinha que estar segurando, até quando a gente chegou no local, os familiares dele lá, os vizinhos lá, tentaram dar um banho nele para ver se resolvia, né?, mas a princípio ele estava bem aparentemente embriagado mesmo

MP: Ele apresentava alguma lesão, reclamou de ter sofrido algum golpe da vítima?

T: Sim, ele reclamou de ter sofrido um empurrão da vítima
.

MP: Empurrão?

T: Isso, tinha ofendido ele verbalmente e veio para cima dele empurrando, que foi a hora que ele desferiu o facão, ele sempre dizia isso.

MP: Tinha alguma marca no corpo dele?

T: Não, não, [...] até perguntou se ele tinha alguma lesão, ele falou que não, não tinha nada, ele mostrou, até quando a gente encaminhou para a delegacia, perguntou se ele queria até realmente ir no hospital, se tinha acontecido alguma coisa com ele e tal, ele falou assim que não precisava, que não tinha nada
.

MP: Esse facão, o senhor disse que viu no local?

T: Sim, foi ele mesmo que pegou.

MP: O senhor recorda se foi apreendido o facão ou não?

T: Não me recordo.

MP: O senhor consegue precisar mais ou menos o tamanho desse facão para a gente entender?

T: Não lembro, era de porte médio, era porte médio, se eu não me engano.

MP: Mas não era faca, era facão?

T: Não era faca não, era facão mesmo.

MP: Desses de cortar rama, essas coisas?

T: Isso, eu não recordo o tamanho, porque já tem um tempo, eu não recordo o tamanho, mas que era facão era.

MP: O senhor lembra onde que estava o facão?

T: Não, quando a gente chegou no local, ele já estava sentado em um banco, e esse facão já tinha... onde foi a briga, foi numa casa no fundo, quando a gente chegou, o facão já estava em cima da mesa, em cima de um banco, onde ele estava sentado, ele até... a gente verbalizou com ele, para que botasse o facão no chão, revistamos ele e não tinha nada, ele já tinha a ciência que estava lá, a família mesmo já tinha orientado [...], ia acompanhar até a delegacia, ele foi supertranquilo, só toda hora tentava explicar o que estava acontecendo, mas estava tranquilo, mas o facão estava ao lado dele quando ele chegou lá.

MP: Ali na casa onde aconteceram os fatos, existem casas próximas?

T: Sim, sim.

MP: O senhor consegue dizer quantas casas eram?

T: Se eu não me engano, era... acho que ele ficava entre o meio de duas casas, uma de esquina, ele ficava entre duas casas, duas casas que tinha, eram duas casas, ele ficava no meio.

MP: É um alojamento ou é um tipo?

T: Eu não sei como funciona na fazenda, porque essa madeireira do Tigrinho tem várias casas em volta da madeireira, acho que deve ser algum local... tem várias famílias que moram na região da madeireira, porque até então ele também tinha dois filhos quando ele chegou lá, e a cunhada dele ficou com as crianças [...], ali eu acho, não sei se é casa, não consigo explicar se é casa ou alojamento, mas só que tinha várias casas, várias famílias na madeireira.

MP: Entendi, o senhor me disse o seguinte, que essa casa onde ocorreu o fato, ficava entre duas, né?

T: Isso.

MP: Só existia três casas ali ou era uma colônia, daquelas que fazem?

T: Era uma colônia, tipo um quadrado em volta da serraria, a serraria fica no meio e são as casas em volta, entendeu?

MP: Existiam muito mais casas?

T: Existia mais.

MP: Essas casas vizinhas, aquela do local dos fatos, ficava que distância mais ou menos?

T: É de muro, é uma ao lado da outra, próximo, é questão só de parede para parede, assim que é.

MP: E elas estavam habitadas, o senhor percebeu isso?

T: Sim, até quando a gente chegou no local do fato, a gente perguntou quem era vizinho dele, o que tinha acontecido, e as pessoas prontificaram que não tinham visto nada, só estavam os dois bebendo lá, já chegaram depois da situação e já eram todos vizinhos ali dentro
.

MP: Entendi, vocês conseguiram esclarecer naquele momento ali quem que prestou socorro, a vítima?

T: Na realidade foi o vizinho do lado, porque a partir do momento em que aconteceu a briga, a vítima que sofreu os golpes, ele saiu correndo para fora, aí gritando, acho que foi o vizinho, não sei qual dos vizinhos que foi, só disseram que um dos vizinhos [...], ele correu para dentro da casa do vizinho, e o senhor, o que desferiu a facãozada ficou dentro da casa.

MP: Entendi.

T: E o outro saiu correndo.

MP: [....] os vizinhos naquele momento ali?

T: Isso.

MP: Conhecia algum deles já [...]?

T: Não, nunca vi.

[...]

Defesa: [...] só para seguir a lógica que já vinha pelo Ministério Público, o senhor tem conhecimento se alguém segurou o réu, alguém impediu ele, alguma coisa nesse sentido, ou não, pelas apurações que o senhor teve lá no local?

T: Não, a princípio só estavam os dois no local mesmo, as crianças estavam, a princípio, no vizinho brincando, mas na casa, a princípio, pelo que as pessoas que disseram, a vizinhanças, que estavam só os dois no local.

Defesa: Essas duas crianças [...] eram filhos do réu?

T: Filhos do réu.

Defesa: Moravam com ele, só os três?

T: Moravam com ele só, a princípio, assim que os vizinhos disseram, que era só os três que moravam.

Defesa: Ah, entendi, ele trabalhava nessa madeireira, que eu não conheço a região?

T: Trabalhava na madeireira.

Defesa: Outra coisa, então ele, depois do crime, ele ficou esperando no local dos fatos e indicou a arma do crime?

T: Sim, até que quando ele cometeu a situação do crime, ele chegou lá, assim, a vizinha disse, foi a primeira que atendeu a gente lá na situação na porteira, ela já disse que o seu Manoel estava em tal lugar, na casa dele, quando ele chegou lá, a vizinha tinha dado banho nele já, tinha trocado de roupa, tal, estava só ele, na hora que chegou lá estava o facão do lado dele, ele sentado no banco, e foi assim, mais ou menos que...

Defesa: Pelo que o senhor apurou ali, os vizinhos tinham medo dele, ele era uma pessoa perigosa, violentam, ou eram aqueles companheiros de comunidade?

T: A princípio, pela vizinhança que chegou lá, não tinha reclamação dele não, era uma pessoa tranquila, ficava sempre na dele.

Defesa: Pela experiência do senhor como policial, trata-se de um bandido contumaz?

T: Não, a princípio assim não tem como tratar a pessoa, porque eu não conheço, e pelo que as outras pessoas disseram, que ele mesmo não tinha nada sobre ele, até checamos a questão se ele tinha alguma coisa dele, mas não tinha nada
[...]
(Id. 262770798 - pág. 1-2, 262770799 - pág. 1, 262770824 - pág. 1 – relatórios de mídias).

O PM Luciano Nunes Duarte descreveu a ocorrência da mesma forma. Além disso, aduziu que a vítima “colocou o braço para se defender, se não fosse o braço tinha falecido ali mesmo” e acrescentou:

MP: Estou vendo aqui senhor Luciano, no depoimento que o senhor deu lá delegacia, realmente relatou que esteve lá no PSF conversando com a vítima e que a vítima teria relatado para vocês que ela estava fazendo uso de bebida alcoólica com o suspeito e que em dado momento eles tiveram uma desavença, e que a vítima pegou um pedaço de madeira e partiu para cima do suspeito, momento em que o suspeito pegou o facão e lhe desferiu os dois golpes atingindo o braço direito, gostaria de saber exatamente em relação a esse dinâmica, o senhor se recorda disso, a vítima disse que foi ela quem agrediu primeiro, o senhor saberia me dizer isso daí?

T: Me recordo que ele pegou um pedaço de madeira, agora não sei se foi antes para agredir o suspeito, ou se foi para se defender também.

MP: Entendi, quem atacou quem primeiro o senhor não se recorda?

T: Não senhor
.
[...]
(Id. 262770798 - pág. 1-2, 262770799 - pág. 1, 262770824 - pág. 1 – relatórios de mídias).

O réu
não
foi interrogado em juízo, pois decretada sua revelia (Id. 262770832 - pág. 5).

Não obstante os argumentos defensivos, as provas produzidas autorizam a pronúncia de Manoel, em razão da tentativa de homicídio cometido contra Abimael.

Desde o primeiro momento, a vítima detalhou pormenorizadamente o acontecido, dizendo que, no dia dos fatos, estava na residência do réu ingerindo bebidas alcoólicas, e em determinado momento ele se irritou, o mandou embora e lhe desferiu os golpes em seguida.

No ponto, Abimael explicou para o delegado de polícia: “
estava de costas para o suspeito, caminhando em direção à casa de sua irmã, ouviu os passos de Manoel vindo em sua direção. Que ao virar para trás [...], notou que Manoel iria lhe golpear com o facão. Que para não acertar seu pescoço [...], rapidamente desviou, mas que inevitavelmente o golpe acertou o ombro e o braço [...], causando-lhe profundos ferimentos”.

Na instrução processual, a vítima repetiu a mesma história: “
eu cheguei na casa dele, ele estava no vizinho, na hora que ele voltou, aí ele pegou e falou assim: “e maluco, vai embora da minha casa”, falei: “mas por que você tá me mandando embora da sua casa, não vou embora”, “não, vai embora”, eu virei as costas e ele bateu o pé e correu atrás de mim com o facão, aí na hora que ele foi meter a primeira, eu só desviei só e pegou no braço, aí depois pegou no outro braço aqui, daí eu peguei e retornei para o vizinho lá, o vizinho ficou segurando eu até os outros chegar para socorrer”.

Por outro lado, na fase inquisitorial o réu apresentou uma versão diferente.

Segundo ele, “
estava no quarto de um dos seus filhos arrumando uma cama [...], que estava com um facão na mão, porque estava aparando algumas madeiras para colocar na cama [...], ouviu um barulho e foi ver o que era [...] e viu que a vítima estava dentro de sua residência”.

Asseverou que, ao indagá-lo a respeito do que fazia no local, a vítima “
não soube se explicar e chamou o interrogando de "pau no cu", que ainda assim a vítima deu um empurrão no interrogando fazendo com que ele caísse no chão [...]e disse que iria acertar o interrogando com uma tábua”.

Assegurou que
“viu que a vítima pegou um pedaço de tábua para poder acertá-lo [...], então se levantou rapidamente e pegou o facão e antes que a vítima o acertasse com a tábua [...], desferiu um golpe de facão na vítima”.

As testemunhas ouvidas pouco esclareceram sobre os acontecimentos daquele dia, especialmente porque não os presenciaram.

É verdade que Alcides Ribeiro da Silva garantiu para o Promotor de Justiça que o cunhado de Abimael tinha um desentendimento com Manoel – por causa do som alto –, e que a vítima ‘tomou as dores dele’.

Contudo, nada indica que a circunstância tenha relação com o caso.

De concreto, a testemunha disse apenas ouviu de terceiros que Manoel ‘deu duas facãozadas em Abimael’ e que prestou socorro a ele.

O depoimento de Alice Feitosa dos Santos, dizendo que presenciou Abimael “
empurrando o seu tio para dentro de uma área onde não tinha luz”,
não se afigura suficiente para concluir que o réu agiu para se defender de injusta agressão
.

A testemunha foi incapaz de fornecer maiores detalhes quanto à situação presenciada por ela.

Ao ser indagada pelo Promotor de Justiça se “v
iu alguma outra coisa, viu o Abimael bater, dar soco ou usar algum instrumento para agredir seu tio”,
respondeu
: “não, eu só vi ele empurrando mesmo, batendo a mão assim no ombro dele, tipo, levando ele para dentro de casa [...], empurrando mesmo só [...] o Abimael só falava; “eu vim saber se você está de boa” e o meu tio respondia: “eu já mandei você ir para casa”.

Os policiais militares ouvidos se limitaram a repetir o que ouviram no atendimento.

Apesar reproduzirem a história do empurrão, deixaram claro que o réu não apresentava ferimentos, o que, por si só, coloca em dúvida a versão de que primeiro foi atacado pela vítima.

Ademais, como ressaltou a Procuradoria-Geral de Justiça, “
embora a vítima afirme que pegou o pau para se defender, pois o réu estava armado com o facão, virou as costas (se ouvir seu depoimento completo percebe-se que ele virou as costas para ir embora) e só viu ele bater o pé no chão, e quando virou seu rosto para cima, foi golpeada
” (Id. 267222256 - pág. 10).

Diante de tudo o que foi apurado na fase de formação de culpa, a tese de que o réu agiu para se defender revela-se controvertida.

Como se sabe, a legítima defesa excluiu a ilicitude da conduta (art. 25 do CP) e, assim sendo, somente pode ser reconhecida pelo juiz na fase da pronúncia,
quando esteja cabal e seguramente demonstrada nos autos
,
como alerta a doutrina:

“
P
ara que o acusado seja absolvido sumariamente, deve haver prova induvidosa e cabal da excludente, sendo ela manifesta. Se houver dúvida sobre a existência do fato, sobre a atipicidade da conduta, ou sobre a ocorrência da excludente de ilicitude ou culpabilidade, ou sobre a extinção da punibilidade, o acusado deverá ser pronunciado
(Gustavo Henrique Badaró, Processo Penal, 3a ed. Ed. RT, pág. 667).

A jurisprudência encampa o entendimento:

[...] Alegação de legítima defesa. A Corte local assentou que "a excludente de ilicitude não restou demonstrada de forma clara e inconteste, indene de dúvidas que esta fase requer, destacando-se neste ponto que a vítima foi golpeada com uma faca quando estava desmaiada, devendo, portanto, ser mandada a julgamento pelo Júri Popular". Com efeito, "a existência de dúvida sobre a prática da conduta em legítima defesa demanda juízo de valor que corresponde ao próprio mérito da imputação, cuja análise compete exclusivamente ao Conselho de Sentença" (AgRg no AREsp 907.813/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 18/11/2016).
[...] (STJ, AgRg no REsp 1758276/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

[...] “Para a absolvição sumária da imputada, através da legítima defesa, imprescindível a nitidez absoluta de ocorrência da causa excludente de ilicitude, de modo a tornar desnecessário o exercício da competência constitucional do Tribunal Popular do Júri.” (TJMT, RSE no 90177/2015). [...]
(TJ/MT, RSE 5127/2017, DES. MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 28/03/2017, Publicado no DJE 03/04/2017).

Desse modo, por existirem dúvidas substanciais quanto à dinâmica do acontecido, a alegação de legítima defesa deve ser apreciada pelos jurados.

O material probatório produzido tampouco autoriza afastar o
animus necandi
da conduta e desclassificá-la para o crime de lesão corporal (CP, art. 129).

A
medida só tem cabimento quando restar demonstrado que o agente agiu sem a intenção de matar, com o propósito de cometer crime diverso daquele descrito na peça acusatória. Caso contrário, por deferência constitucional, cabe ao Tribunal Popular avaliar o caso.

A doutrina de Guilherme de Souza Nucci respalda o entendimento:

O juiz somente desclassificará a infração penal, cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida, em caso de cristalina certeza quanto à ocorrência de crime diverso daquele previsto no art. 74, § 1.o, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter lastro suficiente para não subtrair indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada. É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana

[...]
(Código de Processo Penal Comentado, 12a ed. Ed. RT, pág. 826-827).

E não destoa a jurisprudência:

[...] "A desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo. Havendo grau de certeza razoável, isso é fator o bastante para que seja remetida ao Conselho de Sentença a matéria, sob pena de desrespeito à competência ditada pela Constituição Federal" (AgRg no AgRg no REsp n. 1.313.940/SP, Sexta Turma, Rela. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 30/4/2013, grifei). (Precedentes do STF e do STJ). [...]
(AgRg no REsp 1610298/GO, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 29/03/2017).

[...] Não há que se falar em desclassificação do crime de homicídio para o delito de lesão corporal, seguida de morte, se a prova dos autos não afasta, com segurança, a presença de 'animus necandi' na conduta do agente, devendo a matéria ser levada à apreciação do egrégio Tribunal do Júri, juiz natural da causa. [...]
(TJMG - Rec em Sentido Estrito 1.0148.19.001721-7/001, Relator (a): Des.(a) Wanderley Paiva , 1a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/03/0020, publicação da súmula em 11/03/2020)

Como dito alhures, as provas angariadas propiciam versões antagônicas, sendo certo que, a partir delas, não se pode afirmar, sem eiva de dúvida, que o réu não tinha intenção de matar a vítima, pretendendo apenas lesioná-la.

Além do mais, não se pode olvidar que Abimael foi enfático ao dizer que Manoel intencionava lhe acertar no pescoço e que não atingiu o intento porque percebeu a aproximação dele e colocou o braço na frente para se defender.

Assim sendo, a questão deve ser dirimida perante o Tribunal Popular, conforme recomendam os seguintes arestos:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA OU A DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL – AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DE CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO SIMPLES - RECURSO NÃO PROVIDO.

Tratando-se a pronúncia de mero juízo de admissibilidade da acusação pública, e estando presentes a prova da materialidade e elementos suficientes da autoria delitiva de crime doloso contra a vida, impõe-se a confirmação da sentença de pronúncia, eis que, nessa fase, não se admite o exame acurado do elemento subjetivo do tipo, razão porque, havendo um mínimo de certeza quanto ao animus necandi, impõe-se a admissão da acusação, com o fim de submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal do Júri.
(TJ/MT, N.U 0026295-72.2017.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRONÚNCIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME TENTADO CONTRA A VIDA PARA O DE LESÃO CORPORAL - ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI - IMPOSSIBILIDADE - TESE NÃO INCONTROVERSA - EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ROBORAR A PROPOSIÇÃO ACUSATÓRIA - DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

1. A desclassificação do tipo penal relativo ao homicídio tentado, com afastamento da competência do Tribunal do Júri, na fase de pronúncia, só teria cabimento caso fosse certa a ausência do animus necandi do acusado quando no momento do crime, o que não ocorre na presente hipótese. Recurso desprovido em consonância com o parecer ministerial.
(TJ/MT, N.U 0005675-35.2009.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 05/10/2022).

A exclusão da qualificadora também não é viável.

Como é cediço,
“Fútil:

é o motivo flagrantemente desproporcional ao resultado produzido, que merece ser verificado sempre no caso concreto. Mata-se futilmente quando a razão pela qual o agente elimina outro ser humano é insignificante, sem qualquer respaldo social ou moral, veementemente condenável”
(Guilherme de Souza Nucci, Código Penal Comentado, 17a edição, Ed. Forense, pág. 450 –
e-book
).

Uma das versões propiciadas pelo conjunto probatório indica que Manoel desferiu os golpes de facão, porque ‘a vítima não deixou a residência imediatamente quando a mandou embora’.

Tal circunstância arrefece a alegação de manifesta improcedência da qualificadora, sendo, portanto, inviável exclui-la da imputação. Confira-se:

[...] A “presença de indícios de que o recorrente teria, em tese, agido de forma planejada, com dissimulação, autoriza a manutenção da qualificadora”, na fase da pronúncia (TJMG, RSE N.U 1.0625.21.001770-7/001). [...] “Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri” (TJMT, Enunciado Criminal 2). [...]
(TJ/MT, N.U 0003463-25.2018.8.11.0005, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022).

[...] Mantém-se a plausibilidade da dissimulação no homicídio, aparentemente visando surpreender a vítima, reduzindo-lhe a possibilidade de se defender, bem como facilitando a ação criminosa, a criação de um embuste mediante a realização de telefonema endereçado à vítima, identificando-se com falso nome com a finalidade de atrai-la para a cena do crime, supondo que venderia drogas, mormente quando os próprios recorrentes confessam essa prática insidiosa. Recurso desprovido
. (TJ/MT, N.U 1012105-82.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13/02/2019, Publicado no DJE 19/02/2019).

Com essas considerações, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo o recurso
, mantendo na íntegra a sentença de pronúncia vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025